Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722339-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAROLINA DINIZ DE PAULA, NICOLAS CHRISTIAN MARGUERITE LOQUET RECORRIDO: LEANDRO GUEDES DE BRITO BERTELI, MARCELA SEVE GOMES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes autoras, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado. 2 – Recurso do querelante. A Lei n. 9.099/1995 não contempla a apelação criminal adesiva e o querelante não apresentou o recurso no prazo regular. Não se conhece, pois, do pleito recursal formulado por ocasião das contrarrazões à apelação do querelado. 3 – Ação penal privada. Uso para fins civis. Não tem pertinência a alegação de que a ação privada é utilizada para fins civis, pois a possibilidade de a ação penal ser utilizada pelo cidadão, bem como a possibilidade de fixação de danos, quando existente, é prevista na própria lei. Não se verifica abuso no caso em exame. 4 – Dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Art. 163 do Código Penal. A imputação que pesa sobre o réu tipifica-se na modalidade de deterioração tendo por objeto um aparelho celular que, apesar de continuar funcionando após o fato, teria sofrido trinca na tela. Trata-se de delito que deixa vestígio e por isso o processo deve ser instruído com o laudo pericial respectivo. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT: “o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Aplica-se ao presente crime a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado" (Acórdão 1344433, Relator: J.J. COSTA CARVALHO). Tal prova não existe, de modo que se dá provimento ao recurso para julgar improcedente a denúncia e absolver o querelado. 5 – Honorários advocatícios. Ante a falta de parâmetro adequado no valor da causa, as custas processuais e honorários advocatícios são fixados no valor de R$ 500,00, arbitrado na forma do art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, de conformidade com a complexidade da causa. 6 – Apelação criminal do querelante não conhecida. Apelação criminal do querelado conhecida e provida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado. 2 – Honorários advocatícios. É assente o cabimento de condenação do sucumbente em honorários advocatícios nos processos criminais que tramitam nos juizados especiais quando há recurso (Acórdão 1373265), adotando-se de modo subsidiário o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Ante a ausência de proveito econômico da ação penal e na falta de outro critério legal, o arbitramento judicial (art. 6o. da mesma Lei) é a medida mais adequada, pois o contrário, admitir-se como valor proporção que a parte, arbitrariamente estabelece como valor da causa, implicaria em rompimento do princípio da isonomia entre as partes. O valor de R$ 500,00 fixado no acórdão embargado mostra-se, pois, adequado. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA HIPÓTESE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão do relator que indeferiu o pedido de inclusão do feito na lista de sustentações orais. 2 – Agravo interno. Pedido de sustentação oral. Apelação criminal. O agravante alega vícios no julgamento da apelação criminal realizado em 26 de agosto passado, ao afirmar que não lhe foi permitido o ingresso na sala virtual de julgamentos. Não obstante, nada foi alegado na oportunidade, nem mesmo foi apresentada cópia da mensagem que teria recebido da Secretaria sobre a questão. Publicado o acórdão deixou transcorrer in albis, o prazo para embargos de declaração, onde poderia suscitar eventual nulidade. O julgamento dos embargos de declaração pela outra parte não é oportunidade para reabrir o prazo cuja preclusão já se operou. 3 – Pedido de sustentação oral. Embargos de declaração. O pedido de sustentação oral a que se refere o agravante (id29996617) diz respeito aos embargos de declaração, onde não há sustentação oral, ante a ausência de previsão regimental (art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução n. 20/2021, do TJDFT). Não se reforma, pois, a decisão que inadmitiu o pedido de sustentação oral. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LV da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido não ter reconhecido os vícios no julgamento da apelação criminal realizado em 26/08/2021, quando afirmou que não lhe foi permitido o ingresso na sala virtual de julgamentos. Esclarece que comprovou o citado vício em sede de contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes e, posteriormente, por meio da interposição de agravo interno, todavia o Acórdão recorrido reconheceu a preclusão da sua oportunidade de alegar o vício vergastado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita (ID 27055358). Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (5o LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 937 e ss. do CPC e ao art. 109 e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma citada. Isto porque, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Apreciar a preclusão da alegação de vício ocorrido sala virtual de julgamentos pressupõe revisão de fatos e provas, havendo óbice da pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal